Tribunal: TJMT
Processo: 1016487-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016487-63.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME - CNPJ: 36.933.141/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 156.843.261-53 (EMBARGANTE), JOAO AGRIPINO DA SILVA - CPF: 065.355.771-04 (EMBARGANTE), DARCY DA CUNHA SILVA (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 156.843.261-53 (EMBARGADO), DARCY DA CUNHA SILVA (EMBARGADO), INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME - CNPJ: 36.933.141/0001-04 (EMBARGADO), JOAO AGRIPINO DA SILVA - CPF: 065.355.771-04 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA SP - NÃO PROVIDO. BANCO DO BRASIL - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS DEVEDORES E DO BANCO CREDOR –

PREQUESTIONAMENTO

-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - RECURSO DO BANCO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1313801/MG. Inépcia da inicial afastada.

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira providos para suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME e outros
e
BANCO DO BRASIL S.A.
de acórdão que, a unanimidade, desproveu o apelo interposto contra
a instituição financeira, para manter a r. sentença que

julgou improcedente os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e, via de consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., para condenar os réus/embargantes ao pagamento de R$ 235.519,65, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma de Cumprimento de Sentença. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME e outros
ratifica a tese posta no apelo quanto à alegação de que a contratação de limite de cartão de crédito não implica, necessariamente, em seu efetivo uso e muito menos no reconhecimento dos valores indicados em planilha produzida unilateralmente pelo banco Embargado. Adiciona que para comprovação dos gastos necessários se faz a juntada dos comprovantes de uso e das faturas do cartão de crédito.

A par disso, diz que a petição inicial revela-se inepta quando não instruída com demonstrativo claro acerca da evolução do débito desde o seu inadimplemento e dos encargos sobre ele incidentes.

Enfatiza que o embargado, embora tenha juntado aos autos a planilha, deixou de apresentar demonstrativo de débito, com a indicação dos encargos incidentes na evolução do saldo devedor apontado como devido, o que impossibilita os embargantes de identificarem como o saldo devedor foi alcançado, especialmente as taxas de juros aplicadas.

Diz que falta certeza, exigibilidade e liquidez do título de crédito perseguido. Reclama da multa de 2% ao argumento de que não houve contratação, o que revela a falta de liquidez da planilha apresentada pelo banco.

A par disso, pede o provimento do recurso para sanar a obscuridade relacionada ao reconhecimento da planilha utilizada com documento hábil a instruir a ação, bem assim seja sanada a contradição relacionada à aplicação da Sumula 530 em relação a multa de 2%. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para reformar o acórdão e dar provimento ao apelo, a fim de reconhecer a ausência de documentos aptos a instruir a ação monitória cumulado com a ausência de demonstrativos de utilização do cartão do BNDS.

Pugna pelo prequestionamento da matéria embargada, pronunciando-se sobre a eventual existência ou não de violação aos seguintes dispositivos legais: Artigos 93, IX, da CF/88, artigos 700, §2, inciso I, 700, caput e §5 e 798, 373, II, 426, 489, § 1o, IV, 1.022, I, II e III, no art. 489, §1, IV, todos do Código de Processo Civil e art. 93, IX da CF, para fins de interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões (Id
59919981
) pelo desprovimento do recurso.

Já o
BANCO DO BRASIL S.A. reclama da ausência de majoração dos honorários sucumbenciais, em sede de recurso (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). A par disso, requer seja sanada a contradição, com a majoração dos honorários recursais.

Sem contrarrazões (Id 61875809).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos por
INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME e outros
e
BANCO DO BRASIL S.A.
de acórdão que, a unanimidade, desproveu o apelo interposto contra
a instituição financeira, para manter a r. sentença que
julgou improcedente os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e, via de consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., para condenar os réus/embargantes ao pagamento de R$ 235.519,65, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma de Cumprimento de Sentença. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo de adesão ao cartão do BNDES acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

Embora os embargantes, aqui apelantes, contestem os encargos aplicados, sequer trouxeram aos autos planilha de cálculos, a fim de impugnar os valores apresentados pela instituição financeira. Inteligência do art. 702, § 2o do CPC.”

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento da questão acerca da
ausência de demonstrativo da evolução do débito (identificação de como o saldo devedor foi alcançado), bem assim ausência de comprovação dos gastos com a utilização do cartão de crédito; inépcia da inicial por falta certeza, exigibilidade e liquidez do título de crédito perseguido
.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, ao consignar que:

“(...)

Consoante ressai dos autos, em 18.09.2012 o banco apelado celebrou um contrato com os ora apelantes, denominado
Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n° 074.946.195, assinado pelo sócio da empresa requerida e respectivos fiadores, cujo objeto era a disponibilização do limite de compras no valor de R$200.000,00
(Id 52140972, p. 1/5).

Porém, em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida na data do ajuizamento da ação (20.09.2016) era de R$235.519,65. De acordo com o banco credor, referido limite foi integralmente utilizado pelos apelantes que, por sua vez,
deixaram de realizar o pagamento nos moldes pactuados e na data aprazada 16.01.2015
(Notificação Extrajudicial, Id 52140974, p. 7)
. (...)

Pois bem.
Verifica-se da sentença e da documentação juntada com a petição inicial que houve a contratação do crédito e a utilização, sem, contudo, saldar o débito
. (...)

Assim, como anotou a r. sentença,
o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob no 074.946.195, acompanhado das planilhas do débito, constitui documento hábil a embasar o procedimento monitório
(Id 52141090) (...)

Na hipótese dos autos, a parte embargante não declarou o valor que entende correto,
considerando o montante contratado e
os diversos pagamentos que alega não terem sido computados pelo banco
, bem como a alegada abusividade das cláusulas contratuais, consequentemente, não apresentou a respectiva memória de cálculo, e nem qual valor ele entenda como devido, embora o contrato estivesse nos autos.

Portanto, o embargante não cumpriu requisito formal de admissibilidade,
o que caberia a rejeição liminar dos embargos à monitória
. (...)

Na espécie, como ressaltou a r. sentença, o banco coligiu o demonstrativo de conta vinculada, que demonstra
as taxas de juros utilizadas no cálculo, em 0,980% ao mês e multa contratual de 2
%, e não em 10% como quer fazer crer os embargantes

(Id. 3018821). (...)

Por derradeiro, conclui-se que
o termo de adesão ao cartão do BNDES acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio, como a notificação extrajudicial e o contrato social da empresa, constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória
.

A par disso, mantém-se a r. sentença, sem alteração do ônus de sucumbência.” (g.n)

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

No que toca a aplicação da Súmula 530 do STJ, diferente do que alega o devedor embargante, não se fez referência à multa de 2%, mas sim a possibilidade de se limitar os juros remuneratórios a taxa média de mercado, na ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento cobrado nos autos.

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, melhor sorte não aguarda a parte embargante em relação à pretensão de prequestionamento. Ainda que para fins de prequestionamento, descabe o manejo de embargos quando ausentes as hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiu que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
o que reforça a impropriedade da interposição dos presentes embargos.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Por fim,
dá-se provimento ao recurso do banco
para majorar os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 11 do CPC).

A respeito:

“
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ELEVAR A VERBA HONORÁRIA.

1. Não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o ponto omisso, e majorar a verba honorária. (EDcl no AgInt no AREsp 1448772/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019
)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. (TJMT, RED 1006728-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

(...)

Embargos de declaração providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT, RED 1006319-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §o11 do CPC/2015)”. (ED 14948/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração opostos por
INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME, BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO, JOAO AGRIPINO DA SILVA, DARCY DA CUNHA SILVA
e dá-se provimento ao recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.
para majorar os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020